Tribunal: TJDFT
Processo: 0709959-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709959-50.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARIA APARECIDA PEREIRA MACEDO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 86225817 do processo n. 0701837-18.2021.8.07.0010) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Maria Aparecida Pereira Macedo, concedeu a antecipação da tutela para o custeio da medicação prescrita, sob pena de incidência de multa cominatória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por negativa, nos moldes do art. 537 do CPC. Em suas razões recursais (ID 24653207), relata que a agravada pleiteou tratamento de quimioterapia com os medicamentos Opdivo 174,30mg; Yervoy 58,10mg, mas que, após análise de equipe de auditoria médica, foi negado o fornecimento dos aludidos medicamentos por se tratarem de solicitação Off-Label, ou seja, não indicados em bula para a comorbidade da agravada, não havendo, portanto, obrigatoriedade de cobertura pela operadora. Sustenta que é regida pela Lei no 9.656/98 e vinculada ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999, o qual não prevê cobertura para o atendimento solicitado pela agravada. Afirma que o rol de eventos e procedimentos dispostos na Lei no 9.656/98 e nas Resoluções Normativas expedidas pela ANS é taxativo, não sendo passível ampliação para fins de exigir o cumprimento forçado, das operadoras e seguradoras, de obrigações não contempladas na lei e no contrato. Ressalta que que as Diretrizes de utilização - DUTs são critérios em que o beneficiário deve se enquadrar a fim de que determinado procedimento seja de cobertura obrigatória por parte das Operadoras de planos de saúde e tem como uma de suas finalidades proteger o beneficiário da indicação inadequada para seu quadro clínico, ou da submissão do mesmo à terapêuticas desnecessárias e que inclusive possam ser prejudiciais ao tratamento. Argumenta que a manutenção da decisão agravada a obrigará a autorizar e atender indevidamente procedimentos que ainda não possuem cobertura contratual, colocando em risco à segurança jurídica e ao equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar, em razão do efeito cascata de pretensões similares. Repisa que sua conduta está em conformidade com o estipulado em contrato e em normas legais, bem como com as informações prestadas pela própria agravada, não tendo o Juízo a quo possibilitado o devido contraditório. Acrescenta que a decisão agravada arbitrou multa diária para o caso de eventual descumprimento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem limitação, a qual se revela exorbitante, desproporcional e desprovida de fundamento jurídico, tendo inclusive ultrapassado o valor atribuído à causa e o proveito econômico pretendido com a demanda. Complementa que o Juízo de origem estipulou prazo extremamente exíguo para cumprimento da liminar, praticamente condenando a operadora ao pagamento da penalidade aplicada. Pondera que a “astreinte”, como meio executório indireto, não pode passar a ser mais vantajosa à agravada que o cumprimento da obrigação principal (art. 412 do CC), sob pena de desvirtuamento do instituto e enriquecimento ilícito, razão pela qual deve ser excluída ou consideravelmente reduzida. Aduz que, nestes moldes, o decisum poderá acarretar possível lesão patrimonial de difícil ou impossível reparação, se porventura não for concedido o imediato efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender, até julgamento final do recurso, a decisão guerreada, visto que a questão é passível de discussão. Diz que a agravada não demonstrou, mediante prova robusta, a probabilidade de seu direito nem o perigo de dano irreversível a justificar a concessão da antecipação de tutela. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de eximir a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão guerreada ou arbitrar valor consideravelmente reduzido, tendo em vista o exíguo prazo para cumprimento e sua evidente exorbitância. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para revogar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 24654762). Consoante decisão de ID 24730752, foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado. Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, de acordo com a certidão de ID 25462714. É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese vertente, em consulta ao sistema informatizado, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos originários (ID 90538266 do processo n. 0701837-18.2021.8.07.0010), no dia 6/5/2021, por meio da qual a liminar foi confirmada e o pedido julgado procedente para condenar a ré, ora agravante, a promover a cobertura integral e total do contrato de plano de saúde entabulado com a autora, ora agravada, providenciando o custeio da medicação prescrita, Opdivo 40mg/4ml, injetável, 3 doses e Yervoy, 50mg/10ml, bem como a pagar o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais. Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Destarte, em razão da superveniência de sentença, em homenagem ao princípio da cognição[1], forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, literalmente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. 3. Quanto à concessão do benefício da justiça gratuita, a declaração da agravante de que não dispõe de rendimento suficiente que permita arcar com as custas do processo, fls. 271 (e-STJ), acompanhada de cópia de sua declaração de imposto de renda, não é incompatível, nem infirmada pela prova constante dos autos. 4. O fato de o litigante ter feito uso de recurso previsto em lei não autoriza a imposição de pena por litigância de má-fé, que somente deve ser reconhecida após a demonstração do dolo da parte. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1163228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, fica prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. [1] STJ, 2a Turma, REsp 742.512/DF, rel. Min. Castro Meira, j. 11.10.2005, DJ 21.11.2005, p. 206. Brasília, 11 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora